Tribunal: TJSP
Processo: 2082239-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que determinou a intimação, acerca das penhoras, pessoal ou do representante legal de eventual cônjuge, credor hipotecário e coproprietário e demais pessoas previstas no art. 799 do CPC – Insurgência – Acolhimento - Os coproprietários de bem indivisível do qual tenha sido penhorado fração ideal serão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que determinou a intimação, acerca das penhoras, pessoal ou do representante legal de eventual cônjuge, credor hipotecário e coproprietário e demais pessoas previstas no art. 799 do CPC – Insurgência – Acolhimento - Os coproprietários de bem indivisível do qual tenha sido penhorado fração ideal serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, à luz do art. 889 do CPC, não havendo exigência de intimação desde a formalização da constrição - Decisão reformada - Recurso provido.*